Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA DO PRESO. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA SOBRINHA, MENOR DE IDADE. PORTARIA VEP 8/2016. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDO. VISITA DE OUTROS FAMILIARES. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de o preso receber visita não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento ou por atos normativos do juízo da execução penal.
2. É competência do juízo da execução penal editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a determinado público, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
3. A visita de sobrinha menor de idade não está contemplada nos atos normativos da VEP e a restrição tem por escopo salvaguardar a menor do ambiente inóspito do cárcere, dando preponderância ao postulado da proteção integral da criança e do adolescente.
4. A restrição em tela não prejudica a ressocialização do agravante, que já recebe a visita de outros familiares.
5. Recurso desprovido.